Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROVA DA RECUSA. AUSÊNCIA.

1. . Apesar de ostentarem o nome Unimed em seus registros, assim como no modelo de apresentação aos interessados, já que utilizam o mesmo logotipo, as cooperativas Unimed são pessoas jurídicas distintas, compostas por cooperativados diversos, com forma e natureza jurídica próprias. São inscritas sob CNPJs diversos e não compõem nem formam, ope legis, grupo econômico.

2. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. No caso concreto, não há relevância para se decidir sobre a ilegitimidade passiva alegada, matéria que aser decidida pelo Juiz de origem.

3. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).

4. Ausente prova mínima da recusa da operadora do plano de saúde relacionada ao fornecimento do medicamento pleiteado (antineoplásico oral), não há como reconhecer um dos requisitos essenciais ao deferimento da tutela de urgência provisória: a probabilidade do direito.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.